Tribunal: STF
Processo: HC 139663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de responsabilidade de Prefeito. Execução provisória da pena. Possibilidade. Nulidade processual. Inocorrência. Incidência da Súmula 691 do STF.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    2. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, eventual registro da sentença pelo direito de recorrer em liberdade não impede a execução imediata da reprimenda, desde que exauridas as instâncias ordinárias. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a anulação do processo-crime.



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.